Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010216-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA
AGRAVADO(S):
PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em substituição legal, Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Adjudicação” no 1002461-27.2021.8.11.0013, proposta por PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA que deferiu tutela de urgência determinando “a expedição de mandado de manutenção na posse do imóvel denominado “Fazenda Naves Vencedora”, especificamente na área equivalente à 33.5534 hectares, de propriedade da requerida Cleusimar de Queiroz Oliveira, também denominado de Lote 0D” (sic - Id. 56887610 - autos de origem).
Em um breve relato dos fatos, o agravante salienta que o agravado propôs a ação de origem “contra o Agravante e outros, requerendo entre outros, medida liminar, para fins de determinar a sua manutenção de posse sobre o imóvel”. Ali o agravado “diz que notificou a Vendedora do Imóvel Sra. Cleusimar de Queiroz Oliveira no ano de 2017” (sic), bem como que quando efetivada a venda do imóvel ao Sr. Benedito Braga, estava alugando o imóvel para pastagens de animais. E, foi acreditando no seu direito que o agravado requereu a nulidade da venda do objeto da lide, formulando pedido de adjudicação.
Aduz o agravante que o r. Juízo a quo ao deferir a tutela de urgência deixou de verificar os pressupostos elencados no art. 504, caput e parágrafo único do Código Civil.
Expõe que foi feito um acordo de divisão entre o agravado e seus irmãos (condôminos) nos autos no 1000652-51.2018.8.11.0013, onde eles renunciaram ao direito de preferência em relação ao imóvel acima indicado.
Destaca que “além disso, está estampado na petição do Autor como nos documentos anexos de que havia simplesmente um ALUGUEL DE PASTAGENS, o que por si só, não gera o direito de preferência ao condômino que já havia renunciado a esse direito” (sic).
Afirma que “o imóvel rural objeto da demanda é de propriedade da Sra. CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA, irmã do Agravado, que assim como os demais irmãos, receberam cada qual porção de terras em decorrência de doação de seus genitores” (sic).
Entende “evidente a renúncia do direito de preferência firmada pelo Agravado, devendo ser extinto “ex officio” a demanda” (sic).
Subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, “como autoriza o art. 1.019, I, do CPC, revogando a liminar concedida em primeiro grau (deixou de observar o acordo de renúncia – anexo I), determinando que a posse do imóvel seja restituída ao Sr. Benedito Braga, ao qual a Sra. Cleusimar de Queiroz Oliveira transmitiu a posse conforme contrato já juntado na inicial até decisão de mérito da lide” (sic).
No mérito, requer “o devido provimento do recurso, inclusive, com as condenações de estilo face a extinção do processo “ex officio” ou em sede de mérito” (sic).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Primeiramente, no que diz respeito à extinção “ex officio” da demanda, entendo pertinente deixar sua análise para quanto do julgamento do mérito, uma vez necessária, pelo menos, a garantia do contraditório nesta esfera recursal.
Passo, então, à análise o efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante concernente à restituição da posse do imóvel ao Sr. Benedito Braga.
O art. 1.019, inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito desde logo.
Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.
Neste momento de análise perfunctória, em que pese os argumentos e documentos apresentados pelo agravante, há de se levar em consideração também que o agravado apresentou uma tese, fazendo crer que havia um contrato verbal de arrendamento rural com a então proprietária do imóvel, sua irmã Cleusimar de Queiroz Oliveira, por tempo indeterminado, com o fito de explorar a pecuária.
A decisão recorrida apresenta fundamentos sólidos, de modo que a uma primeira análise, não é possível constatar qualquer ilegalidade/irregularidade nela. Vejamos:
“(...) A probabilidade do direito se encontra presente. Em que pese tratar-se de contrato na modalidade verbal, em cognição sumária e não exauriente, o requerente demonstrou, mediante as provas colacionadas aos autos, que é arrendatário do imóvel rural pertencente à requerida Cleusimar de Queiroz Oliveira. Juntou as declarações de ID n.o 56612199 e os comprovantes de pagamento do aluguel da propriedade em ID n.o 56612201.
Nessa senda, convém gizar que o contrato de arrendamento é negócio jurídico típico, regido pelo Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/1964) e seu Regulamento, o Decreto n.o 56.566/66, admitindo a forma verbal, conforme preconiza os artigos 92 e 95 do Estatuto da Terra e o art. 11 do Decreto n.o 56.566/66.
O Estatuto da Terra, em seu art. 92, §3o, assim prevê a respeito da alienação do imóvel arrendado:
Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.
(...)
§ 3o No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.
À vista disso, no caso em apreço, diante do contrato de arrendamento rural garante-se ao arrendatário, ora requerente, o direito de preferência insculpido no artigo 95, IV, dispondo que “IV – em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações, no competente Registro de Títulos e Documentos”.
Sublinhe-se ainda que o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo também ressai evidente, uma vez que o requerente tende a sofrer prejuízos com a retirada e deslocamento dos semoventes que se encontram na propriedade da requerida, arrendada ao autor. Isto porque, conforme acima mencionado, o direito de preferência do autor aparentemente não restou observado.
É evidente que necessitaria o autor de outro imóvel com a devida estrutura para alocar os semoventes, sendo que tal mudança, de maneira indevida, poderá lhe trazer prejuízos de ordem financeira, podendo impactar negativamente no desempenho suas atividades.
A fim de dar vigor ao entendimento explanado acima, colaciono o seguinte julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. ARTIGO 300, CPC. ARRENDAMENTO RURAL. FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Para o deferimento de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, a concessão da providência requestada é medida que se impõe. 2. Sabe-se que o agravo de instrumento limita-se ao reexame da matéria decidida no juízo a quo, não cabendo nesta instância ad quem apreciar matéria estranha ao ato judicial censurado, sob pena de supressão de instância. 3 .O contrato de arrendamento rural é negócio jurídico regido pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964) e seu regulamento (Decreto no 56.566/66), admitindo a forma verbal, conforme preconiza o artigo 92 e 95 do Estatuto da Terra e artigo 11 do Decreto no 56.566/66. 4. Assegura-se ao arrendatário o direito de preferência, em igualdades de condições com estranhos, quanto à renovação do arrendamento, cabendo ao proprietário notificá-lo extrajudicialmente e, caso não seja expedida, considera-se o contrato automaticamente renovado, conforme preconiza o inciso IV, do artigo 95 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964).” AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 04420509820198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020, negritei)
Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, “caput”, do NCPC, e, para tanto, DETERMINO a expedição de mandado de manutenção na posse do imóvel denominado “Fazenda Naves Vencedora”, especificamente na área equivalente à 33.5534 hectares, de propriedade da requerida Cleusimar de Queiroz Oliveira, também denominado de Lote 0D. (...)” (Id. 56887610 - autos de origem) (destaques no original).
Desta forma, a primeira vista não há elementos suficientes que possibilitem a alteração do entendimento externado pelo togado singular, já que do detido exame do conjunto fático-probatório, até então produzido, mostra-se devida a proteção possessória concedida em favor do agravado.
É firme a convicção do Juiz prolator da decisão recorrida, tanto que ao ser noticiado acerca da resistência de Benedito Braga, em não permitir o cumprimento daquele decisum, impôs-lhe que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, “remova a cerca construída no imóvel objeto da demanda, bem como cesse todos os atos que configurem descumprimento da decisão proferida ao ID n.o 56887610, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o limite equivalente à R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537, caput, do CPC” (sic - Id. 58414485 - autos de origem).
Ademais, nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo magistrado de primeiro grau, prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, pelo menos neste momento de cognição sumária, já que proferida mediante atuação direta sobre as provas até então produzidas.
Não há, pois, neste primeiro momento, demonstração quanto à probabilidade do direito vindicado pelo agravante.
Da mesma forma, nesta quadra preambular, não se verifica qualquer prejuízo ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, se deixar a questão para ser amplamente analisada por ocasião do julgamento do mérito, até porque o recurso elegido tem tramitação célere (art. 1.020, CPC).
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento pelo colegiado.
Desta forma, INDEFIRO a tutela recursal inicialmente pleiteada, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora